Tribunal: TJES
Processo: 5001080-48.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-48.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR SILVA FARIA e outros

APELADO: RONALDO RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEL. RESERVA LEGAL AVERBADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por GILMAR SILVA FARIA e EDINEIA CASTILHO DE FREITAS FARIA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por RONALDO RODRIGUES DA SILVA e MARTA SILVEIRA DA SILVA, condenando os apelantes ao pagamento da última parcela de contrato de permuta imobiliária, no valor de R$ 50.349,97, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de reserva legal averbada no imóvel permutado invalida ou afeta o contrato a ponto de justificar o inadimplemento; (ii) verificar se o inadimplemento contratual, no caso concreto, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, realizada em 2008, confere publicidade ao ato, sendo considerada informação de conhecimento presumido dos adquirentes, não podendo justificar o inadimplemento contratual.
4.
A ausência de vício na formalização do negócio jurídico assegura a validade da obrigação de pagar a parcela final prevista no contrato de permuta.
5.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, exigindo-se prova de abalo significativo à esfera extrapatrimonial do credor.
6.
Não há nos autos comprovação de que a inadimplência tenha causado danos psicológicos ou impedido tratamentos de saúde urgentes, sendo insuficiente a mera alegação genérica de destinação dos valores para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
8.
A existência de reserva legal averbada na matrícula do imóvel não configura vício apto a invalidar o contrato nem a justificar o inadimplemento.
9.
O inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante.
10.
A publicidade do registro imobiliário impede a alegação de desconhecimento quanto à existência de reserva legal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010; STJ, Súmula nº 35; STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2023; TJES, AC 0031709-22.2018.8.08.0035, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 09.05.2025; TJES, AC 0036728-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 13.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001080-48.2022.8.08.0064

APELANTES: GILMAR SILVA FARIA e EDINEIA CASTILHO DE FREITAS FARIA

APELADOS: RONALDO RODRIGUES DA SILVA e MARTA SILVEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR SILVA FARIA e EDINEIA CASTILHO DE FREITAS FARIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
RONALDO RODRIGUES DA SILVA e MARTA SILVEIRA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos para condenar os apelantes ao pagamento da parcela final de um contrato de permuta, no valor de R$ 50.349,97, e ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (evento 11837083), os apelantes alegam, em síntese, que a recusa do pagamento se deu pela descoberta de que o imóvel recebido na permuta não possuía a reserva legal devidamente averbada, ao contrário do imóvel que entregaram aos apelados. Defendem a inexistência de dano moral, argumentando que os apelados não comprovaram ofensa que justificasse a condenação, tratando-se de mero aborrecimento.

Na origem, os autores, ora apelados, ajuizaram a demanda narrando que celebraram contrato de permuta de imóveis com os requeridos, ora apelantes, e que estes deixaram de adimplir a última parcela do acordo, no valor de R$ 50.000,00. Os requeridos, por sua vez, justificaram o inadimplemento na alegação de que a propriedade recebida possuía irregularidades na averbação da reserva legal, fato que desconheciam.

O juízo
a quo
entendeu que a obrigação de pagamento era devida, uma vez que a averbação da reserva legal constava na matrícula do imóvel desde 2008, sendo informação pública e de conhecimento presumido dos adquirentes. Quanto ao dano moral, o magistrado o considerou configurado, pois o atraso no pagamento causou transtornos aos autores, pessoas idosas que contavam com os recursos para custear tratamentos de saúde.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à regularidade do negócio jurídico e à caracterização do dano moral indenizável.

No que tange à obrigação de pagar, a sentença não merece reparos. A averbação da reserva legal na matrícula do imóvel confere publicidade ao ato, não podendo os apelantes alegarem desconhecimento de uma limitação administrativa preexistente e devidamente registrada. No caso em análise, a cópia do registro do imóvel (evento 11837055) demonstra, de forma inequívoca, que o “termo de compromisso de complementação e/ou formação de área de reserva legal” foi averbado em 19/11/2008, muitos anos antes da permuta realizada entre as partes. Assim, não havendo vício que macule o negócio jurídico, subsiste a obrigação de pagamento da parcela em atraso.

Por outro lado, quanto aos danos morais, a sua configuração não decorre de mero dissabor, aborrecimento ou mágoa, sendo imprescindível que a dor, o vexame ou a humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e angústia. Nesta linha de raciocínio, o mero inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral, sendo necessário analisar as particularidades do caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais. A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (II) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (III) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir o consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.119.300/RS (tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo. A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula nº 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores. A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial. A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo.
A indenização por danos

morais

exige a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracterizado pelo simples inadimplemento

contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86,
caput
; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis felipe salomão, 2ª seção, j. 14.04.2010; STJ, Súmula nº 35; STJ, RESP nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, 3ª turma, j. 18.03.2014; STJ, agint no aresp nº 2.109.460/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 20.03.2023.
(TJES; AC 0031709-22.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 09/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, conforme jurisprudência consolidada, mas não se admite sua contagem em dias úteis, tampouco prorrogação automática. 2. A construtora não comprovou causa idônea ou caso fortuito que justificasse o atraso superior a nove meses após o prazo de tolerância contratual. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, é devida a devolução integral dos valores pagos, sem retenção, conforme Súmula n. 543 do STJ. 4. A alegação de que a rescisão contratual partiu do adquirente não se sustenta diante do evidente descumprimento contratual pela vendedora. 5. A indenização por perdas e danos, consubstanciada nos valores pagos a título de aluguel, exige prova do nexo de causalidade entre a mora e o prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto. 6. A mera existência de contrato de locação firmado antes do vencimento do prazo de entrega da unidade e com prazo superior ao atraso não é suficiente para caracterizar o dano indenizável. 7. Os lucros cessantes e demais danos materiais decorrentes da resolução contratual devem ser concretamente comprovados, não se presumindo no caso de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a ocorrência de danos

morais

em hipóteses de mero

inadimplemento

contratual, salvo comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso dos autos.
9. A correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme entendimento consolidado no STJ, ao passo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC. 10. Recursos desprovidos.
(TJES; AC 0036728-08.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 13/06/2025)

In casu
, embora os apelados tenham afirmado que o valor seria destinado a tratamentos de saúde, não há nos autos prova robusta de que a ausência do pagamento tenha efetivamente impedido a realização de procedimentos médicos urgentes ou gerado um abalo que extrapolasse o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. A alegação de que necessitavam dos recursos para uma cirurgia, embora relevante, não foi acompanhada de elementos que demonstrassem a urgência do procedimento ou que a sua não realização no tempo previsto tenha decorrido exclusivamente da falta do valor devido pelos apelantes.

Portanto, merece prosperar o recurso dos demandados quanto a este ponto, porquanto o simples descumprimento contratual não teve o condão de causar no íntimo dos autores aflições que fujam à normalidade, sendo hipótese apenas de mero aborrecimento, que não é suficiente para a caracterização do dano moral.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso

interposto pela requerida para
D
AR-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
e excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

Registro que, apesar do parcial provimento do recurso, a improcedência do pedido de indenização por danos morais configura sucumbência mínima diante do valor do pedido principal, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, deve ser mantida a parte da r. sentença que atribuiu integralmente aos requeridos, ora apelantes, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.